Tribunal: TJSP
Processo: 2272136-16.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Agravo de instrumento – Acidente do Trabalho – Embargos à execução – Determinação judicial de primeiro grau que revogou a decisão agravada – Perda do objeto do agravo – Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390731
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2272136-16.2019.8.26.0000, da Comarca de Cubatão, em que é agravante JOSÉ EUDES
CORREIA DA SILVA, é agravado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso
prejudicado.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272136-16.2019.8.26.0000 -Voto no 14.372
2
VOTO No:14.372
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2272136-16.2019.8.26.0000
COMARCA: CUBATÃO 2a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: JOSÉ EUDES CORREIA DA SILVA
AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Agravo de instrumento Acidente do Trabalho Embargos à
execução Determinação judicial de primeiro grau que revogou a
decisão agravada
Perda do objeto do agravo
Recurso
prejudicado.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela
recursal, interposto por José Eudes Correia da Silva contra respeitável decisão do MM.
Juízo de primeiro grau de jurisdição proferida nos autos dos embargos à execução opostos
pelo INSS, que, nos termos do artigo 68 do Código de Processo Civil, determinou a
suspensão do feito até que o obreiro se desse por citado nos autos de busca e apreensão
promovida pelo Banco Bradesco em face do ora agravante.
Pretende o agravante a reforma da r. decisão hostilizada.
Sustenta, em síntese, de que não há qualquer legislação que determine o sobrestamento da
ação acidentária nos moldes decretado pelo MM. Juiz a quo. Alega que o artigo 68 do CPC
apenas autoriza cooperação entre juízos e não fosse por isso, não há informação nos autos
de que o autor tenha se ocultado para a citação naqueles autos. Aduz que a ação acidentária
tem natureza alimentar e como tal não pode ser sobrestada como determinado pelo MM.
Juiz a quo. Discorre sobre a matéria debatida requerendo o provimento do agravo
Processado o agravo com a concessão da tutela recursal
almejada, o INSS não apresentou contraminuta.
Sem pronunciamento da C. Procuradoria Geral de Justiça,
que não mais se manifesta em ações acidentárias.
É o relatório.
Conforme se verifica das informações prestadas a fls. 475 e
do r. despacho proferido nos autos dos Embargos à Execução (fls. 137), o magistrado de
primeiro grau reconsiderou a decisão hostilizada, determinando o prosseguimento do feito.
Diante de tal notícia, o presente agravo perdeu o seu objeto.
Em face do exposto e por meu voto, dou por prejudicado o
agravo.
JOÃO ANTUNES
Relator